Tribunal: TJBA
Processo: 8071447-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071447-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL, APENAS COM RELAÇÃO À COBRANÇA DO IPTU. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, A E § 2º DA CF/1988. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. PROGRAMA HABITACIONAL COM CARÁTER EMINENTEMENTE SOCIAL. ATUAÇÃO ESSENCIALMENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8071447-57.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Agravada
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S/A, URBIS, em liquidação
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR